Tribunal: TJSP
Processo: 0002162-15.2016.8.26.0484
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Apelação criminal. Furto privilegiado. Primariedade. Pequeno valor. Cuidando-se de subtração de coisas de pequeno valor, cometida por agente primário, faz-se possível o reconhecimento da versão meramente privilegiada do ilícito.